Tribunal: STF
Processo: HC 80883
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. CPM, ART. 187.
I.  O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no
sentido de que não se examina prova em sede de habeas corpus.
II.  O retardo na lavratura de termo de deserção constitui
mera irregularidade administrativa, que não acarreta a nulidade de
processo penal.
III.  Habeas Corpus indeferido.